Tribunal: TJDFT
Processo: 0720074-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0720074-33.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSANA JOSE DA SILVA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rossana José da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID origem 93277565) que, nos autos cumprimento de sentença n. 0037213-17.2013.8.07.0001, indeferiu o seu pedido de gratuidade de justiça e rejeitou a impugnação à penhora da quantia de R$1.192,19 (mil cento e noventa e dois reais e dezenove centavos), bloqueada na conta corrente da executada/agravante. Em suas razões recursais (ID 26723142), a agravante sustenta, inicialmente, não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência. Defende que, “em que pese seja servidora pública, o orçamento familiar excede e muito sua renda atual”. Colaciona contracheques e extratos bancários. Assim, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Ademais, narra ter sido deferida consulta de ativos eventualmente mantidos em instituição financeira por meio do sistema SISBAJUD a fim de adimplir o débito, a qual foi parcialmente positiva. Afirma que, conforme extrato bancário em anexo, a quantia de R$1.192,19 (mil novecentos e noventa e dois reais e dezenove centavos) foi bloqueada na conta em que recebe sua remuneração, “portanto, afeto tais créditos à impenhorabilidade, sem os quais não poderá manter sequer sua subsistência”. Alega que a verba constrita está protegida pela impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça, “a concessão do efeito suspensivo obstando a penhora dos valores bloqueados e determinando o imediato desbloqueio em favor da agravante” e, por fim, “o provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta poupança da agravante e, por consequência, seja determinado o desbloqueio em favor da agravante”. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça formulado na peça recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. Primeiramente, cumpre analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte agravante, tendo em vista que, conforme o art. 1.007 do CPC, o recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. O regramento para concessão do referido benefício está previsto nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, os quais estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, conclui-se que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. A mencionada norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. No caso em tela, a parte agravante requer, em grau recursal, os benefícios da justiça gratuita, alegando, em síntese, não possuir condição financeira para suportar as despesas do processo. Ainda, insurge-se contra a decisão de origem que indeferiu referido pedido, a qual foi proferida nos seguintes termos (ID 93277565 dos autos de origem): Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que a remuneração percebida pela executada é incompatível com o benefício. Se a executada, que possui remuneração elevada, contraiu diversos empréstimos, voluntariamente, não pode se esquivar de pagar as despesas processuais, sob o argumento de que há comprometimento de sua subsistência. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos, uma vez que a declaração de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. 2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC. 3. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 4. Não se enquadram no conceito de hipossuficientes pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente empréstimos e gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. 5. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelos agravantes, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1309218, 07433789520208070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) Além disso, as despesas indicadas nos contracheques da agravante não são suficientes a corroborar a sua incapacidade financeira em recolher as custas e despesas processuais. Observa-se do extrato bancário (ID 26723143) da agravante o recebimento de verbas oriundas de transferências bancárias, remuneração sobre ações, além da remuneração de cargo público. Os contracheques (IDs 26723144, 26723145, 26723147 e 26723148) colacionados pela agravante indicam uma renda mensal líquida que supera cinco salários mínimos, em média. Ademais, o endividamento espontâneo não pode ser usado como base para comprovar a condição de hipossuficiência econômica (Acórdão 1289716, 07241587920188070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/10/2020, publicado no PJe: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse sentido, confira-se lição doutrinária do Juiz de Direito Lupércio Paulo Fernandes de Oliveira[1]: Definitivamente, pois, resta manifesto que a postulação e o deferimento indiscriminado da justiça gratuita, em vez de ampliar, causa sérios embaraços ao direito de ação dos hipossuficientes, porquanto o amplo acesso à justiça não impõe como pré-requisito a gratuidade universal do processo judicial, mas o acesso à ordem jurídica justa, mediante regras predefinidas para disciplinar a concessão do benefício, de preferência com base em critérios conjugados de renda e patrimônio. (...) Inegavelmente, toda pessoa — física ou jurídica —, antes mesmo de nascer ou ser constituída, já gera despesas. Assim, a simples existência de dívidas ou indisponibilidade de caixa não significa, necessariamente, que a parte é hipossuficiente, mas pode revelar apenas, em incontáveis casos, que se encontra em estado de inadimplência, sem justo motivo, em virtude de má gestão e excesso de gastos supérfluos por pura ostentação. Não se verifica, assim, a existência de elementos probatórios que comprovem a suposta limitação financeira que inviabilize o custeio do processo sem o prejuízo de sua subsistência, não restando caracterizada a hipossuficiência financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita. 3. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, §7o, c/c art. 1.017, §3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de junho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] FERNANDES DE OLIVEIRA, Lupércio. Uso e abuso da justiça gratuita ante o princípio constitucional do amplo acesso à justiça e respectivos impactos no orçamento do TJMG. Revista AMAGIS JURÍDICA. Ano VIII - Número 14 - Volume II, p. 126-127.